Tribunal: TJDFT
Processo: 0706320-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a UNIÃO, em vista de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em ação de falência de BY SIDE TAPETES EIRELI - EPP, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital, e homologou o Quadro Geral de Credores em que consta a preferência da União sobre os créditos tributários do DF. Sustenta o Distrito Federal a não recepção do parágrafo único do art. 187 do Código Tributário Nacional - que fixou uma ordem de preferência de recebimento de créditos, concedendo à União precedência no recebimento de valores em relação aos Estados e ao DF, e estes prevalecendo em relação aos Municípios -, por afronta direta aos artigos 1o, caput, 18, 19, inciso III, 60, §4o, inciso I, todos preceitos fundamentais da Constituição Federal que cuidaram de instituir a absoluta isonomia entre os entes federativos e vedar a criação de preferências entre si. Afirma que o Enunciado n. 563 da Súmula do STF, editado sob a égide da CF/1967, se mostra absolutamente incompatível com o pacto federativo e com a nova ordem constitucional inaugurada pela Carta Política de 1988, e que a matéria está sendo objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 357, já tendo a Ministra Relatora, Carmen Lúcia, emitido voto pela não recepção do preceito pela Constituição Federal de 1988. Ressalta, por fim, a urgência da medida, ante a possibilidade de os valores arrecadados da Massa Falida serem distribuídos com prevalência para a União Federal, em detrimento do legítimo direito de o Distrito Federal receber seus créditos em paridade com o ente federal. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da r. decisão. Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso em id. 24260400, devido a pendência do julgamento da ADPF n. 357. Contrarrazões em id. 24973722. O processo foi suspenso para aguardar o julgamento da ADPF 357 (id. 25971491). Certificado de trânsito em julgado da ADPF em id. 32454556. Intimadas, as partes não se manifestaram. É o relatório. Decido. Inicialmente, fixo a competência deste eg. Tribunal de Justiça para o julgamento do presente agravo de instrumento, apesar da constar a União no polo passivo, pois os arts. 109, I, da CF e 45 do CPC/2015 excepcionam da competência da Justiça Federal as demandas relacionadas à falência, como no caso. A propósito, confira-se decisão do Superior Tribunal de Justiça em conflito de competência sobre tema: CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 154.002 - MT (2017/0211560-1) DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência, no qual é suscitante o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO e suscitado o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. O suscitante reconheceu sua incompetência, alegando que processos de falência e recuperação judicial competem à Justiça Estadual (e-STJ fl. 190). O suscitado, por sua vez, entendeu que a competência é da Justiça Federal, pois a União recorreu contra a decisão que deferiu a execução coletiva (e-STJ fl. 107). Parecer do Ministério Público Federal pela competência da Justiça estadual (e-STJ fls. 199/201). É o relatório. Decido. A interessada FLORES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E CONVENIÊNCIA LTDA. obteve a homologação do seu plano de recuperação perante a Justiça comum estadual. Contra essa decisão, a União interpôs agravo de instrumento, remetido, inicialmente, ao TJMT, que declinou de sua competência em favor do TRF/1a Região, sob fundamento de incidência do art. 45 do CPC/2015, in verbis: Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações: I - de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho; II - sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. A Corte Federal também recusou sua competência, alegando, com base no mesmo dispositivo legal, que, "não sendo a Justiça Federal competente para julgar processos de recuperação judicial/falência, evidentemente, também não é competente para julgar recursos tirados dessas causas" (e-STJ fl. 190). Nesse contexto, a jurisprudência da Segunda Seção do STJ firmou-se, sob a égide do CPC/2015, no sentido de que o referido agravo de instrumento compete ao Colegiado estadual, ainda que tenha sido interposto pela União. Confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. AUTARQUIA FEDERAL. EVENTUAL INTERESSE. ART. 109, I, DA CF/1988. EXCEÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Conflito suscitado em ação por meio da qual a autora, sociedade que exercia a atividade de assistência à saúde, pretende a declaração de sua insolvência civil, nos moldes do art. 23, § 1o, da Lei no 9.656/1998. 2. O art. 109, I, da Constituição Federal afasta a competência da Justiça Federal para julgamento das ações falimentares, mesmo na hipótese em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas. 3. Ausência de razões que justifiquem a adoção de critério diverso de fixação de competência entre a falência e a insolvência civil. 4. Hipótese em que a Agência Nacional de Saúde - ANS - não é parte na relação processual, e mesmo que tivesse interesse no resultado da demanda, por haver decretado a liquidação extrajudicial da sociedade autora, não se justificaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 5. O art. 99 do CPC/1973, ao estabelecer como competente o foro da capital do estado ou do território para as causas em que a União fosse autora, ré ou interveniente, excetuava dessa regra o processo de insolvência. 6. Dispõe o art. 45, I, do CPC/2015 que os autos devem ser remetidos ao Juízo Federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, exceto as ações de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. 7. Conflito conhecido para para declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Foro Distrital de Paulínia - Comarca de Campinas - SP, ora suscitado. (CC 144.238/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016) Diante do exposto, CONHEÇO do presente conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 27 de abril de 2018. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator Assim, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O cerne do presente recurso diz respeito a não recepção do parágrafo único do art. 187 do Código Tributário Nacional - que fixou uma ordem de preferência de recebimento de créditos, concedendo à União precedência no recebimento de valores em relação aos Estados e ao DF, e estes prevalecendo em relação aos Municípios -, por afronta aos artigos 1o, caput, 18, 19, inciso III, 60, §4o, inciso I, os quais instituem isonomia entre os entes federativos e vedam a criação de preferências entre si. No curso deste recurso, sobreveio o julgamento da ADPF n. 357, em que o eg. Supremo Tribunal Federal decidiu pela não recepção do referido dispositivo legal, nos seguintes termos: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 187 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 29 DA LEI N. 6.830/1980. CONCURSO DE PREFERÊNCIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS NA COBRANÇA JUDICIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE DAS NORMAS IMPUGNADAS COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. AFRONTA AO INC. III DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental viabiliza a análise de constitucionalidade de normas legais pré-constitucionais insuscetíveis de conhecimento em ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes. 2. A autonomia dos entes federados e a isonomia que deve prevalecer entre eles, respeitadas as competências estabelecidas pela Constituição, é fundamento da Federação. O federalismo de cooperação e de equilíbrio posto na Constituição da República de 1988 não legitima distinções entre os entes federados por norma infraconstitucional. 3. A definição de hierarquia na cobrança judicial dos créditos da dívida pública da União aos Estados e Distrito Federal e esses aos Municípios descumpre o princípio federativo e contraria o inc. III do art. 19 da Constituição da República de 1988. 4. Cancelamento da Súmula n. 563 deste Supremo Tribunal editada com base na Emenda Constitucional n. 1/69 à Carta de 1967. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar não recepcionadas pela Constituição da República de 1988 as normas previstas no parágrafo único do art. 187 da Lei n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) e no parágrafo único do art. 29 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais). (ADPF 357, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021) Assim, cuidando-se de precedente obrigatório, merece reforma a r. decisão agravada, que aplicou o art. 187 do CTN e determinou a preferência da União sobre os créditos tributários do DF na ação de falência da origem. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o faço monocraticamente com base no art. 932, V, b do CPC e 248, V, do RITJDFT, para cassar a r. decisão agravada (id. 81154401) e determinar que a impugnação ao concurso de credores apresentada pelo Distrito Federal na origem (id. 73510503) seja analisada à luz da ADPF 357, que declarou não recepcionadas pela Constituição da República de 1988 as normas previstas no parágrafo único do art. 187 da Lei n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) e no parágrafo único do art. 29 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais). Intimem-se. Comunique-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator